Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor, determinando o cancelamento, pela ré, da anotação do nome do consumidor dos cadastros de restrição ao crédito. A pretensão de indenização por danos morais foi julgada improcedente.
2. A parte autora comprovou que realizou, ainda que com atraso, o pagamento da dívida constante da anotação, não se justificando a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Havendo encargos da mora referentes ao período do inadimplemento, incumbe à ré proceder à cobrança, para só então negativar o nome do autor caso ele não realizasse o pagamento.
3. Reputando-se indevida a manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes cabível a condenação em compensação por danos morais.
4. O valor da verba compensatória deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Considerando as peculiaridades do caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos mencionados critérios.
5. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.